Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715309-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEISSER OLIVEIRA FREITAS APELADO: SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que rejeitou a queixa-crime interposta, com fundamento no art. 395, III, do CPP. Observo que não houve pedido de gratuidade de justiça no recurso, tampouco o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Portanto, deixando a parte recorrente de recolher o preparo o recurso é deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator